Tribunal: STF
Processo: AI 583313
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS NS. 1.386/51, 4.819/58 E 200/74.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.